Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A EMPRESA. POSSIBILIDADE. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO PRETENDIDO PARA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de não se poder presumir que todo e qualquer bem que guarnece a empresa agravada seja impenhorável, a expedição de mandado a ser cumprido no estabelecimento comercial da devedora visando relacionar bens para análise de penhora, exige que se colacione ao feito documento que registra a situação atual da pessoa jurídica bem como o local do efetivo exercício da sua atividade econômica.

2. Se a pessoa jurídica não foi encontrada no endereço conhecido, não merece prosperar o pedido de diligência visando a penhora de bens móveis.

3. Recurso conhecido e não provido.